Tribunal: TCU
Processo: 009.438/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de Wilton Soares. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento judicial de parcela que se refere à incorporação de horas extras à remuneração do ex-servidor que passou de celetista a estatutário; Considerando que o interessado, com vistas a manter o pagamento da parcela inquinada em seus proventos, ingressou com a ação ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400, que tramitou no juízo da 20a Vara Federal de Minas Gerais, cuja sentença considerou procedente o pedido nos seguintes termos: Ante estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: Declarar a nulidade do ato administrativo que, na forma da revisão informada pela notificação de fls. 114, determinou a extinção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, relativamente às horas extras incorporadas judicialmente na remuneração da parte autora. (...) Considerando que, em pesquisa realizada no portal da Justiça Federal de Minas Gerais, verificou-se que, a sentença foi reformada em sede de apelação (reexame necessário) pelo TRF da 1a Região nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO SEM JUSTO TÍTULO DE PARCELA DE RETRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALCANCE DA COISA JULGADA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA NA VIGÊNCIA DA LEI 8.112/90. BOA-FÉ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Cabe à UFMG a materialização do ato impugnado, em cujas atribuições se insere, entre outras, o gerenciamento das folhas de pagamento dos seus servidores. 3. É pacífica a orientação jurisprudencial, e há orientação administrativa no mesmo sentido, cf. Súmula n. 106-TCU e Súmula n. 34-AGU, de que não é cabível a efetivação de descontos em folha de pagamento para fim de reposição ao erário, seja nos vencimentos ou proventos do servidor, quando se tratar de verba remuneratória por ele percebida de boa-fé, mesmo que seja indevida ou tenha sido paga a maior, por erro da Administração ou interpretação errônea ou aplicação equivocada da lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.244.182/PB, admitido como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, definiu que a interpretação errônea da Administração que resulte em um pagamento indevido ao servidor acaba por criar-lhe uma falsa expectativa de que os valores por ele recebidos são legais e definitivos, daí não ser devido qualquer ressarcimento. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade quando o montante da remuneração não é diminuído em decorrência da alteração do regime jurídico de retribuição, como na espécie . (Destaque acrescido) 6. Contra o voto do relator, determina-se a devolução ao servidor dos valores que foram, antes da antecipação de tutela, recuperados administrativamente. 7. Apelações da União e da UFMG e remessa oficial providas, em parte, para declarar a incompatibilidade das vantagens oriundas do regime celetista com o Regime Jurídico Único, e, neste caso, pela não operação dos efeitos da decadência para a Administração Pública rever seus atos . (Destaque acrescido) Considerando que tal entendimento já foi acolhido pelo STF no regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário 596.663, cuja decisão restou assim ementada: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. Considerando que, no caso concreto em análise, a decisão judicial que havia sido proferida pela primeira instância, no âmbito do Poder Judiciário, garantia uma vantagem do regime celetista e que a partir da alteração do regime jurídico da CLT para o dado pela Lei 8.112/1990, com o qual a referida vantagem não é compatível já que não há direito adquirido a regime jurídico, alterou-se o suporte fático e o estado da norma, restando alterado o silogismo original da sentença; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Wilton Soares (XXX.119.606-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 009.438/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wilton Soares (XXX.119.606-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente da Hora Extra, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.